Tribunal: TJDFT
Processo: 0748235-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0748235-82.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANT'ANA ASSOCIADOS SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME AGRAVADO: SILVIA PATRICIA DE PASCHOAL ZILLI RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sant’Ana Associados Serviço de Apoio Administrativo Ltda. – ME contra decisão do juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 175664317 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo ora agravante em desfavor de Sílvia Patrícia de Paschoal Zilli, processo n. 0736909-35.2017.8.07.0001, acolheu em parte a impugnação apresentada pela ora agravada, nos seguintes termos: A executada SILVIA PATRICIA DE PASCHOAL ZILLI (ID 168879501) apresentou impugnação sob o argumentou de que o bloqueio de seus ativos financeiros, por meio do sistema SISBAJUD (R$ 4.701,32), teria alcançado verbas de natureza alimentar (CPC, art. 833, IV). O credor, por sua vez, aduz que a executada não demonstrou que os valores bloqueados são oriundos de sua remuneração e que as contas bloqueadas são contas salários, requerendo a constrição total do valor. Sucintamente relatados, decido. Os documentos juntados pela executada (IDs 168879502 e 170198598 a 170198622) demonstram que parte considerável do valor refere-se à constrição de verba de natureza salarial (CPC, art. 833, IV), depositada na conta do Banco Santander (agência 1792 – SHOP METROPOLITANO-RIO-RJ). O extrato de ID 170198608 evidencia que a executada recebeu Pix no valor de R$ 1.627,00 de Suzana da Rocha Siqueira e, logo após, o valor de R$ 4.531,77 provenientes do benefício do INSS. É bem verdade que a possibilidade da flexibilização da penhora de verba alimentar preconizada pelo STJ no EREsp 1.582.475-MG, a permitir, diante das peculiaridades, a constrição de percentual 10% (dez por cento) dos importes, porque tal não tem o condão de comprometer a subsistência da executada. Mas, no caso, a penhora parcial da verba comprovadamente alimentar vai de encontro ao art. 836 do CPC. Ademais, salário líquido mensal da devedora é em torno de R$ 4.531,77, ou seja, mais ou menos quatro salários-mínimos, sendo intuitivo que a constrição, ainda que parcial, afetaria sua subsistência e de sua família. Assim, o valor de R$ 1.657,00 deverá ser liberado em favor do credor, porque não comprovado ser parte integrante do salário, e o remanescente em favor da parte executada. Posto isso, acolho em parte a impugnação para, depois de preclusa a decisão, liberar à executada o valor de R$ 3.044,32; ao exequente a cifra de R$ 1.657,00, que fica convertida em penhora para pagamento da dívida. Depois dos levantamentos dos valores, venha planilha do débito e decline bens passíveis de penhora. Publique-se. Em razões recursais (Id 53321764), o agravante diz que, “para surpresa da Agravante, o d. magistrado antes mesmo do pedido de penhora de percentual sobre os rendimentos da executada”, decidiu pela impenhorabilidade da verba bloqueada em conta da agravada, porque oriunda de salário. Almeja a reforma da decisão no ponto em que reconheceu a impossibilidade de penhora dos rendimentos da executada. Informa buscar, na origem, o adimplemento de crédito oriundo de contrato de prestação de serviço no montante de R$ 36.309,03 (trinta e seis mil e trezentos e nove reais e três centavos). Conta terem restado infrutíferas as pesquisas de bens em nome da executada. Insurge-se contra o capítulo da decisão agravada que reconheceu a impossibilidade de constrição do salário da devedora. Cita, em suas razões (Id 53321764, pp. 4-12), fundamentação idêntica à utilizada por esta Relatoria, sem, contudo, identificar a fonte. Informa ser a executada aposentada com rendimentos líquidos mensais de R$ 4.531,77 (quatro mil e quinhentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos). Entende possível a penhora de salário, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. Reputa presentes os requisitos legais para a concessão da antecipação da tutela recursal. Ao final, requer: a) Seja conhecido e recebido o presente recurso, nos seus efeitos devolutivos e suspensivos, na forma dos artigos 1.015 Incisos IV e seguintes, do Código de Processo Civil. b) Liminarmente requer seja deferido a Tutela de Urgência para determinar a constrição do percentual de 10% (Dez por cento) dos rendimentos líquidos (Sendo descontadas as deduções legais IRPF, INSS) da Agravada, por entender que tal percentual não compromete sua subsistência e tendo em vista ser essa a única opção restante para se adimplir com a dívida; c) No Mérito seja o presente recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido, culminando na reforma da decisão interlocutória agravada, uma vez que diante do reconhecimento pelo STJ da possibilidade de se relativizar a regra da impenhorabilidade dos rendimentos, requer seja determinada a constrição do percentual de 10% (Dez por cento) dos rendimentos líquidos (Sendo descontadas apenas as deduções legais IRPF, INSS) do Agravado, por entender que tal percentual não compromete sua subsistência e tendo em vista ser essa a única opção restante para se adimplir com a dívida; Preparo regular (Id 53321773 e 53321774). É o relatório. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No presente caso, o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, embora abstratamente cabível por subsunção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, este agravo de instrumento não deve ser conhecido. Anoto que o necessário juízo negativo de admissibilidade encontra fundamento na inovação recursal. Vejamos. Conforme relatado, o agravante pleiteia, em seu agravo de instrumento, a constrição de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos (descontadas as deduções legais) da agravada, com fundamento em entendimento jurisprudencial e por entender que tal percentual não compromete a subsistência da executada. Ora, compulsando os autos de referência, verifico que o exequente ora agravante sequer requereu a penhora de percentual do salário da executada na origem, apenas vindo a ventilar tal tese nesta instância revisora. De fato, o exequente moveu ação de execução de honorários advocatícios almejando o adimplemento da quantia atualizada de R$ 36.309,03 (Id 46454518 do processo de referência). Não localizada a executada, ela foi citada por edital (Id 147045466 do processo de referência) e a Curadoria Especial deixou de apresentar embargos (Id 166668329 do processo de referência). Na pesquisa SisbaJud foram bloqueados valores em conta corrente da executada (Ids 168468468, 169249601 e 169249602 do processo de referência), que, por sua vez, apresentou impugnação, alegando se tratar de verba salarial (Ids 168879501 e 170196044 do processo de referência). Em réplica, o exequente ora agravante apenas pugna pela manutenção do bloqueio (Id 169623937 do processo de referência). Na sequência, sobreveio a decisão agravada (Id 175664317 do processo de referência), acolhendo em parte a impugnação da executada. Bem se vê que em momento algum requereu o exequente a penhora de 10% (dez por cento) dos proventos de aposentadoria da ré, fazendo-o apenas nesta sede revisora, em intento recursal claramente vedado pelo princípio da vedação à supressão de instância. A propósito, colaciono os seguintes julgados desta e. Turma Cível sobre a matéria: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. AFERIÇÃO. CONTRATO DE SOCIEDADE. OBJETO. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SÓCIO. REVERSÃO DE MAQUINÁRIO E BENS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO. CONTRAPARTIDA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. PARCEIRO NEGOCIAL. DENÚNCIA DO CONTRATO. REALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO DA POSSE DOS BENS. NEGÓCIO FRUSTRADO. IMPERATIVO LEGAL. LIMINAR. CONCESSÃO. PRESSUPOSTOS PRESENTES. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES FORMULADAS. LIMINAR. CONCESSÃO. IMPERIOSIDADE. LITISPENDÊNCIA. ARGUIÇÃO. COINCIDÊNCIA DE OBJETO ENTRE A AÇÃO SUBJACENTE E AÇÃO PRIMEIRAMENTE MANEJADA. ARGUIÇÃO EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NEM RESOLVIDA. FORMULAÇÃO NO GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio do recurso está municiado de lastro para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de resolução a questão, seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, o que obsta que, ainda não resolvida a questão, seja resolvida no grau recursal mediante inovação e incremento do objeto do recurso mediante sua formulação em sede de contrarrazões. 3. O alcance das matérias passíveis de serem aduzidas em contrarrazões é pautado pelo objeto recursal, pois deve estar atinado com o formulado e resolvido originariamente, não se afigurando consoante a sistemática procedimental que a parte, ao contrariar agravo, formule defesa indireta ainda não aduzida e submetida ao exame do juiz da causa, portanto não abordada pela decisão sob reexame, pois implica supressão de instância e inovação do objeto recursal. 4. Concertado contrato de sociedade tendo como objeto a constituição de empresa volvida à prestação de serviços, via do qual um dos sócios revertera bens da sua titularidade mediante contrapartida que lhe seria destinada pelos parceiros negociais, a frustração do negócio, materializada, inclusive, em denúncia formulada pelos sócios sem que houvessem vertido o que se obrigaram, torna imperativo que ao sócio alijado do empreendimento, desprovido dos bens que imobilizara sem que experimentasse qualquer contrapartida, seja reintegrado em sua posse, pois realizados os pressupostos necessários a essa solução, à medida em que, rompida a sociedade sem que fosse contemplado com o equivalente, a posição dos parceiros negociais ficara desprovida de sustentação, implicando situação de esbulho. 5. Subsistindo a verossimilhança do alegado pela parte autora sobre o fato de que é o legítimo proprietário dos materiais e equipamentos objeto do litígio por terem sido inseridos em contrato de sociedade que não se aperfeiçoara nem lhe irradiara qualquer contrapartida, pois incontroversa ausência de pagamento proveniente dos parceiros negociais e o não aperfeiçoamento do objeto negocial, resta por legitimada a concessão da tutela liminar postulada, viabilizando a reintegração do antigo sócio, proprietário e antigo possuidor, na posse dos bens até que o litígio seja resolvido, diante da verossimilhança da argumentação desenvolvida, conferindo plausibilidade ao direito invocado e o risco de a negativa da tutela lhe irradiar danos de improvável reparação. 6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. Unânime. (Acórdão 1242271, 07261504420198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS-BACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG E SERASAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. 3. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação das pesquisas, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1269308, 07159348720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas essas considerações, o recurso é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em virtude da vedação à supressão de instância. Além disso, verifico ter o recorrente utilizado, em suas razões recursais (Id 53321764, pp. 4-12), fundamentação idêntica à utilizada por essa magistrada, sem, contudo, indicar a fonte, em proceder aparentemente violador do disposto no inciso V do art. 34 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB), que elenca como infração disciplinar “assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial que não tenha feito, ou em que não tenha colaborado”. De fato, a fundamentação exposta no Id 53321764, pp. 4-12, constitui cópia quase integral das razões de decidir desta magistrada em processos semelhantes, como se percebe, a título de exemplo, dos votos proferidos nos agravos de instrumento n. 0723589-08.2023.8.07.0000, 0724988-72.2023.8.07.0000, 0729115-53.2023.8.07.0000 e n. 0720528-76.2022.8.07.0000. Nesse diapasão, certo é que a conduta aparentemente antiética da parte recorrente enseja a fiscalização do órgão de classe para que sejam tomadas as providências cabíveis. Dentro deste quadrante, com arrimo no art. 932, III, do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível. Oficie-se a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF), para eventual apuração disciplinar, em razão do disposto no art. 34, V, do Estatuto da OAB. Comunique-se o Juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 13 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora